Tribunal: TJBA
Processo: 8006669-55.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8006669-55.2020.8.05.0150

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO VILLAS TRADE CENTER

Advogado(s): DIEGO LEAL PITOMBO

APELADO: ANA CRISTINA BARBOSA PEREIRA

Advogado(s):RODRIGO SAMPAIO PINHEIRO LEAL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO INTEGRAL DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PARCELAMENTO CONCEDIDO PELO JUÍZO. PAGAMENTO APENAS DA PRIMEIRA PARCELA DE DEZ.
NOVA INTIMAÇÃO DO JUÍZO PARA QUE SE COMPROVASSE O RECOLHIMENTO.
INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE POR MAIS DE QUATRO ANOS. APLICAÇÃO DO ART. 290 C/C ART. 485, I, DO CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 485, §1º DO CPC. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E PRIMAZIA DO MÉRITO. MÚLTIPLAS OPORTUNIDADES CONCEDIDAS PELO JUÍZO
DA INSTÂNCIA DE ORIGEM
. VÍCIO NÃO SANÁVEL DIANTE
DO SILÊNCIO PROLONGADO DO APELANTE
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS
E MAJORADOS
.
APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O art. 290 do CPC estabelece regra específica para cancelamento da distribuição quando a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de 15 dias, dispensando intimação pessoal.

2.
A concessão de parcelamento das custas processuais pelo magistrado constitui benesse excepcional que não exime a parte do cumprimento integral da obrigação, especialmente quando há expressa determinação judicial para regularização das parcelas remanescentes.

3.
A inércia prolongada da parte exequente, que efetuou apenas o pagamento da primeira parcela (1/10 do valor total devido) e permaneceu inadimplente por mais de quatro anos após a concessão do parcelamento, caracteriza descumprimento do ônus processual e demonstra desinteresse no prosseguimento da ação.

4.
O art. 485, §1º do CPC, que exige intimação pessoal para suprir a falta, aplica-se exclusivamente às hipóteses dos incisos II e III do referido artigo (processo parado por negligência das partes e abandono da causa), não se estendendo ao cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento de custas, regido pelo art. 290 do CPC.

5.
Os princípios da cooperação processual e primazia do exame de mérito não podem ser invocados para justificar inércia prolongada da parte, especialmente quando o juízo concedeu múltiplas oportunidades de regularização (parcelamento inicial em outubro/2020 e novo prazo em dezembro/2024).

6.
O vício consistente na ausência de recolhimento de custas torna-se insanável quando a parte permanece inerte mesmo após reiteradas oportunidades de correção, caracterizando desinteresse processual que justifica a extinção do feito.

7.
APEL
O CONHECIDO E
N
ÃO
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8006669-55.2020.8.05.0150
, em que figuram, como Apelante

CONDOMÍNIO VILLAS TRADE CENTER

e
apelada

ANA CRISTINA BARBOSA PEREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e

NEG
A
R

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora